Tribunal: TJMT
Processo: 1011826-28.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011826-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAQUELINE VIEIRA BRONSTEIN - CPF: 874.849.357-00 (ADVOGADO), SABINO AMARANTE WALTER - CPF: 177.289.591-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – POSSIBILIDADE - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Conquanto não se ignore a inadimplência do agravante, bem como se saiba que a impenhorabilidade alegada não alcança o titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel (art. 3º, II, da Lei nº 8.009/90), da criteriosa análise do laudo técnico contábil acostado à id. 45099482, constata-se que o agravante já amortizou 54 (cinquenta e quatro) das 72 (setenta e duas) parcelas do contrato, que correspondem a R$ 114.187,86 (cento e quatorze mil cento e oitenta e sete reais e oitenta e seus centavos), ou seja, R$ 29.187,86 (vinte e nove mil cento e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos) a mais do valor tomado, de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

III - Ademais, os impactos econômicos decorrentes da pandemia que assola o país devem ser considerados para evitar a submissão de pessoas economicamente fragilizadas, tais como o agravante e sua esposa, também adoentada, às medidas que lhes possam trazer prejuízos de ordem material e alimentar.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por SABINO AMARANTE WALTER, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Revisional de nº 1009271-29.2020.811.0003, manejada em face do BANCO BRADESCO S/A, indeferiu o pedido liminar com que pretendia suspender o leilão extrajudicial do imóvel objeto da matrícula 53.865, do 1º Tabelionato de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT.

Para tanto, aduz o agravante que os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional pretendida foram suficientemente demonstrados, seja pelo fato de já ter adimplido com 54 das 72 parcelas do contrato, seja porque o bem é o único imóvel da família, onde reside com sua esposa, fiadora do contrato.

Alega que só deixou de efetuar o pagamento das parcelas finais do contrato em face de ter sido diagnosticado com neoplasia maligna em estágio avançado (câncer), doença que lhe consumiu os recursos financeiros que dispunha para o adimplemento do imóvel.

Salienta que laudo técnico elaborado por especialista demonstrou serem abusivos os valores cobrados pelo banco, pois comprova que o agravante já pagou 34,34% a mais do valor do capital tomado por empréstimo, o que contraria disposições legais que limitam a margem de lucro dos bancos a 20%.

Ressalta que o valor da dívida que está sendo cobrada equivale a 10% do valor do bem objeto do leilão, o que reforça a desproporcionalidade da medida adotada pelo banco agravado para reaver o seu crédito e justifica a reforma da decisão objurgada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido em plantão judiciário (Id. 6949861).

Informações do juízo de origem à id. 46859490.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar com que pretendia suspender o leilão extrajudicial do imóvel objeto da matrícula 53.865, do 1º Tabelionato de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT.

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA”. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Na espécie, é possível verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela judicial em favor do agravante.

Conquanto não se ignore a inadimplência do agravante, bem como se saiba que a impenhorabilidade alegada não alcança o titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel (art. 3º, II, da Lei nº 8.009/90), da criteriosa análise do laudo técnico contábil acostado à id. 45099482, constata-se que o agravante já amortizou 54 (cinquenta e quatro) das 72 (setenta e duas) parcelas do contrato, que correspondem a R$ 114.187,86 (cento e quatorze mil cento e oitenta e sete reais e oitenta e seus centavos), ou seja, R$ 29.187,86 (vinte e nove mil cento e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos) a mais do valor tomado, de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

Destarte, ao menos em tese e a um primeiro exame, é possível admitir a tese de que houve adimplemento substancial do preço do imóvel financiado.

Assim, não obstante as disposições constantes no § 7º da lei nº 9514/97, que preceitua que “decorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário”, no caso dos autos, o possível adimplemento substancial do contrato e a boa-fé do devedor, que só deixou de honrar o compromisso em decorrência de grave doença, impedem o agravado de levar o imóvel à hasta pública, mormente porque se trata de imóvel residencial, o qual possui íntima conexão com o princípio da dignidade humana.

Ademais, como bem salientado na decisão liminar, os impactos econômicos decorrentes da pandemia que assola o país devem ser considerados para evitar a submissão de pessoas economicamente fragilizadas, tais como o agravante e sua esposa, também adoentada, à medidas que lhes possam trazer prejuízos de ordem material e alimentar.

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A teoria do adimplemento substancial do contrato objetiva evitar a utilização desequilibrada do direito de resolver a pactuação entabulada por parte do credor, através da apreensão do bem discutido. Tendo a Agravante, em tese, adimplido percentual superior a 70% da dívida total, mostra-se possível a aplicação da aludida teoria, de forma a se privilegiar os princípios da boa-fé e função social do contrato”. (TJBA, Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0011943-43.2016.8.05.0000, Relator: Des. EDMILSON JATAHY FONSECA JÚNIOR, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 18/10/2016) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO POR ADMISSÃO DE IRDR - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. O ordenamento jurídico pátrio não contempla a inovação recursal, razão pela qual torna-se defeso à Turma Julgadora conhecer de questão não abordada como causa de pedir ou pedido da petição inicial. Em regra, a admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas implica suspensão apenas dos processos pendentes sobre a matéria que tramitem no Estado ou região de jurisdição do respectivo Tribunal que o instaurou, de acordo com o art. 982, I, do CPC. São pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Demonstrada a probabilidade do direito diante do adimplemento substancial da dívida em contrato com alienação fiduciária de imóvel em garantia, é cabível, excepcionalmente, a suspensão de leilão do bem em procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade”. (TJ-MG - AI: 10000191691195001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 19/05/0020, Data de Publicação: 22/05/2020)

De mais a mais, caso o agravado se sagre vencedor na demanda originária, poderá se valer de outros meios de cobrança menos gravosos ao devedor, ora agravante, que satisfaça o seu crédito.

Assim, resta evidente a necessidade de reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para confirmar a liminar inicialmente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020